Tribunal: TJES
Processo: 5000384-55.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-55.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA BARBOSA AZEREDO

APELADO: ANA CAROLINA FRAGA ARCARI e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcela Barbosa Azeredo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou procedente o pedido formulado por Ana Carolina Fraga Arcari e outros, em ação de arbitramento de honorários. A apelante sustenta que a revogação do mandato decorreu de suposta falha na atuação dos patronos, além de alegar abusividade na cláusula de remuneração e inadequação do valor arbitrado, requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação do mandato isenta a contratante do pagamento de honorários; (ii) estabelecer se o valor arbitrado judicialmente é compatível com os serviços efetivamente prestados; (iii) determinar se a cláusula verbal de remuneração de 10% sobre o valor da indenização mostra-se abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do mandato constitui direito potestativo do cliente, mas não o exime do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados até a resilição contratual, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme art. 884, do Código Civil.

Não houve produção de prova pela apelante quanto à alegada falha na atuação dos advogados, sendo incabível o afastamento da obrigação de remunerá-los apenas com base em alegações genéricas.

O art. 22, da Lei nº 8.906/94, garante o direito à remuneração mediante arbitramento, na ausência de estipulação expressa, adotando-se parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e a tabela da OAB.

O valor arbitrado (R$ 6.960,00), correspondente a percentual inferior ao inicialmente avençado (10%), é compatível com a extensão e a complexidade dos serviços prestados e não configura abusividade ou aviltamento da atividade advocatícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação unilateral do mandato não afasta o dever do cliente de remunerar o advogado pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de prova de falha profissional não autoriza a exclusão do pagamento de honorários.

O arbitramento judicial de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros da tabela da OAB, a fim de evitar o aviltamento da advocacia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000384-55.2023.8.08.0006

APELANTE
:
MARCELA BARBOSA AZEREDO

APELADO
S
:
ANA CAROLINA FRAGA ARCARI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcela Barbosa Azeredo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por Ana Carolina Fraga Arcari e outros, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 12208011 sustenta a apelante, em suma, que a revogação do mandato se deu por culpa exclusiva dos apelados.

Defende a abusividade da cláusula que prevê remuneração de 10% (dez por cento) e a inadequação do valor arbitrado pelo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Narraram os autores, aqui apelados, que foram contratados pela apelante, para representá-la em procedimento administrativo junto à Fundação Renova, visando ao recebimento de indenização decorrente do rompimento da Barragem de Mariana.

Afirmam que, após a realização de diversos atos, como atendimento, análise de documentos, protocolo de requerimentos e recursos na plataforma online (NOVEL), a contratante, de forma unilateral e sem justificativa, revogou os poderes outorgados, contratando novo patrono, sem efetuar o pagamento dos honorários devidos pelos serviços prestados.

Requereram, assim, a condenação ao pagamento dos honorários pactuados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização recebida, ou, subsidiariamente, o arbitramento judicial em valor não inferior a 6% (seis por cento) do mesmo montante, que totalizou R$ 94.585,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais).

Dito isso, destaco que a relação jurídica entre as partes é incontroversa. A procuração outorgada pela apelante aos apelados em 27 de agosto de 2020 comprova a contratação dos serviços advocatícios para representá-la perante a Fundação Renova.

Da mesma forma, os documentos carreados aos autos demonstram a efetiva prestação dos serviços, com a realização de diversas diligências na plataforma indenizatória, incluindo a apresentação de contestação para liberação do CPF da apelante e seu ingresso no sistema NOVEL.

A recorrente, em seu apelo, alega que a revogação do mandato, ocorrida em 29 de outubro de 2021, decorreu de falha na prestação dos serviços, contudo não traz aos autos nenhum elemento probatório que corrobore tal afirmação.

Trata-se de mera alegação, desprovida de lastro probatório, que não se presta a afastar o direito dos causídicos à remuneração pelo trabalho desempenhado e demonstrado.

Com efeito, a revogação do mandato é um direito potestativo do cliente, mas que não o exime da obrigação de remunerar o advogado pelos serviços prestados até o momento da resilição contratual, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, do Código Civil).

Nesse sentido, o artigo 22, da Lei nº 8.906/94, assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O §2º do mesmo dispositivo legal estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

No caso dos autos, os apelados afirmam que o acordo verbal previa o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor total da indenização a ser recebida, o que não se mostra abusivo, considerando a natureza da demanda e os padrões usualmente praticados em ações desta magnitude.

Contudo, diante da revogação do mandato antes do desfecho do procedimento, o juízo sentenciante agiu com acerto ao arbitrar a verba honorária. Ao fazê-lo, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, utilizando, ainda, a tabela da OAB como referência, servindo esta como um parâmetro mínimo para a justa remuneração do profissional, evitando o aviltamento da advocacia.

Sob tais premissas, a importância arbitrada (R$6.960,00) não merece retoques, porquanto em patamar justo e razoável.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)